Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-74.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003076-74.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE JESUS - CPF: 013.282.141-92 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003076-74.2024.8.11.0007.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

RECORRENTE: ALESSANDRA DE JESUS.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM COBRANÇA DE FGTS e FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL - Professora – CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DIREITO AO PAGAMENTO das verbas pleiteadas –
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
- previsão na legislação municipal – sentença reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 248819699).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente argui, preliminarmente, a nulidade das contratações celebradas com a Administração Pública municipal, visto ter laborado por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garante direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

No mérito, aponta que faz jus ao recebimento das verbas relativas a férias e terço constitucional de férias do período, em razão do desvirtuamento das contratações.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos da recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou
as fichas financeiras referentes ao período de 2020/2024, bem como o reclamado anexou à contestação os contratos celebrados entre as partes (ids. 248819652/

248819662 e 248819679/

248819690).

6.

Desse modo, ficou comprovado que a demandante laborou no cargo de Professora durante os seguintes períodos:

·

Contrato 299/2020 – 10/2/2020 a 14/12/2020;

·

Contrato 997/2021 – 17/8/2021 a 17/12/2021 - com prorrogação para vigorar até 15/12/2022;

·

Contrato 635/2022 – 14/2/2022 a 7/5/2022 – com prorrogação para vigorar até 15/12/2022

·

Contrato 743/2023 – 1/2/2023 a 20/12/2023 – com prorrogação para vigorar até 31/12/2024

7.

Ressalte-se que o último contrato foi reincidido antecipadamente,
em 1/4/2024
, conforme documento do id. 248819662.

8.

In casu
, verifica-se um
lapso temporal superior a 6 (seis) meses entre o primeiro vínculo (finalizado em 12/2020) e o segundo (iniciado em 8/2021)
, o que
caracteriza
novo vínculo
com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

9.

Por outro lado,
d
esconsiderando o intervalo temporal supramencionado
no período compreendido entre as contratações de
8/2021 a 4/2024, totalizam
32 (trinta e dois) meses
.

10.

A Lei municipal n° 1.005/2001, que dispõe sobre a contratação de servidores públicos municipais por tempo determinado, determina:

Art. 2º Considera-se para fins desta Lei, necessidades temporárias de excepcional interesse público;

VIII - Admissão de pessoal para serviços pertinentes à educação;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observando o prazo máximo de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
(grifei).

Art. 9º Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto na Legislação pertinente ao funcionalismo público municipal. (Redação dada pela Lei nº 1216/2003).

11.

Em atenção ao art. 9° da mencionada lei, tem-se a Lei municipal n° 382/1991, cujo art. 266 prevê:

Art. 266.
É vedado
o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste título bem como
sua recontratação sob pena de nulidade do contrato
e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.
(grifei).

12.

Diante disso, constata-se que o município reclamado celebrou sucessivos contratos temporários com a reclamante, sob o pretexto de atender ao prazo máximo de 24 meses. Contudo,
por ser vedada a recontratação,
deve-se considerar a unicidade contratual, a permanência do vínculo e, consequentemente, reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária.

13.

Acerca do tema, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe
:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

14.

Registre-se que,
com relação às férias e ao terço constitucional,
aplica-se ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, assim ementado:
"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

15.

Portanto, comprovado o desvirtuamento da contratação, a reclamante faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas.

16.

Desse modo, a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

17.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional de férias à reclamante,
correspondente ao período de agosto de 2021 a abril de 2024
,
descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021.

18.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024